Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008038-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME - CNPJ: 23.505.170/0001-23 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO SUQUERE DA PAZ - CPF: 028.169.991-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requer diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A.,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos da ação de execução por título extrajudicial n
o. 1032984.21.2017.811.0041 movida em desfavor de
VALE DAS FOLHAS COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA ME,
indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no caso da exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade dos executados.

Assevera que resta demonstrado que é plenamente possível o requerimento pelo exequente de desarquivamento posterior e de pesquisas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que os pedidos sejam reiterados, pois os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas, possibilitando que futuras consultas de bens possam ser efetivadas via renajud, bacendjud e infojud, reiteradamente a pedido do exequente, para que não perdure uma situação de anomalia suscetível de solapar gravemente o ordenamento jurídico pátrio e por ser medida da mais lídima justiça.

Ausente pedido liminar. (Id. 8187434)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos da ação de execução por título extrajudicial no. 1032984.21.2017.811.0041 movida em desfavor de VALE DAS FOLHAS COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA ME, indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no caso da exequente indicar bens desembaraçados, de comprovada propriedade dos executados.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos executados, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto:

(...)

Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XLVI).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo.

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.

Por fim, salienta-se que as ações dependentes devem vir conclusas ao gabinete na mesma data.”.

Com razão o apelante quanto à parte da decisão agravada, que indeferiu eventual requerimento de desarquivamento, para realização de novas pesquisas; pois mesmo que os pedidos sejam reiterados, os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o exequente desde que obedecido os requisitos do artigo 921, do CPC.

Assim, verificando-se que durante o prazo que o executado adquiriu bens penhoráveis, ou que os possuía, mas não haviam sido encontrados, a execução voltará a transmitir normalmente.

Apesar de arquivados, o exequente sempre poderá requerer o desarquivamento para prosseguir com a execução, demonstrando que foram encontrados bens penhoráveis.

Confira-se o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESARQUIVAMENTO – RENOVAÇÃO DE PESQUISAS – PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – ARTIGO 921, I, DO CPC. Conforme dispõe o art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, o processo será arquivado e seu desarquivamento ocorrerá se o credor demonstrar a localização de bens penhoráveis. II. Na execução em análise, é razoável a exigência de demonstração da modificação da situação econômica dos executados para reiteração das pesquisas eletrônicas, visto que foram feitas recentemente. III. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07071020220198010000 df 0101102-02.2019.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, data de julgamento: 13/06/2019, 6a Turma Cível; publicação no DJE: 25/06/2019)

“de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do CPC). 2. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 3. Não havendo elementos no instrumento do decurso de prazo razoável das últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, incabível o deferimento de sua reiteração. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1144242, 0713040122018801000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág. Sem página cadastrada)

Sabe-se que os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em meras ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passiveis de constrição.

Portanto, mostra-se cabível o pedido de renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligencias que são responsabilidade do credor.

Conclui-se assim, que a r. decisão agravada ponderou adequadamente as circunstancias da causa; portanto houve equívoco ao indeferir eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, eis que como acima mencionado havendo mudança patrimonial o exequente poderá pedir a reiteração da pesquisa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de desarquivamento para novas pesquisas, possibilitando que futuras consultas de bens possam ser efetivadas via renajud, bacendjud e infojud, caso demonstre o credor a mudança patrimonial do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020